Tribunal: TJSP
Processo: 0000457-26.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, o reconhecimento de falta disciplinar média. Descabimento. O comportamento descrito nos autos e confessado pelo penitente (estar jogando invólucros, de um pavilhão para outro, não

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, o reconhecimento de falta disciplinar média. Descabimento. O comportamento descrito nos autos e confessado pelo penitente (estar jogando invólucros, de um pavilhão para outro, não atendendo a ordem dos funcionários em lhes entregar os invólucros) caracteriza ato de desobediência e insubordinação, que não se pode permitir, sob pena de se criar um verdadeiro caos dentro da unidade prisional (art. 50, VI c.c. art. 39, II, ambos da LEP). Assim, reconhecida a falta grave, impossibilitada fica a desclassificação para falta média.

Negado provimento.